Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713019-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE FRACAO DE OLIVEIRA ALVIM DE PAULA AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Fracao de Oliveira Alvim de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 88967048 do processo n. 0094222-73.2009.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela parte agravada, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante, por entender que não teria sido demonstrado que o bem imóvel seria impenhorável. Em suas razões recursais (ID 25327044), relata a agravante que, nos autos do cumprimento de sentença em curso na origem, foi determinada a penhora de imóvel (sala comercial) pertencente à recorrente, situado na cidade de Santa Maria/RS. Aduz que apresentou impugnação à penhora, em razão de se tratar de seu único bem imóvel, argumentando que o valor auferido com o aluguel da sala comercial serviria para ajudar no pagamento do aluguel do imóvel onde reside, em Brasília/DF. Defende, portanto, que estaria caracterizado o bem de família, de sorte que o imóvel seria impenhorável. Afirma que, se o Juiz considerou a documentação insuficiente para demonstrar a caracterização do bem de família, deveria tê-la intimado para complementação, e não ter rejeitado a impugnação, de modo que, por tal razão, a decisão agravada teria violado o devido processo legal. Assevera que a documentação carreada aos autos de origem demonstraria que o bem penhorado é seu único imóvel, bem como que a renda auferida com o aluguel do referido bem seria empregada na composição do pagamento do aluguel do imóvel em que reside com sua família. Salienta que a efetiva residência no imóvel não seria requisito essencial para que este seja considerado bem de família. Cita precedentes que entende favoráveis. Argumenta que seria aplicável à hipótese o teor do enunciado de súmula n. 486 do STJ. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para declarar a impenhorabilidade do imóvel comercial em tela e desconstituir a penhora. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os atos de constrição na origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel comercial em tela, desconstituindo-se a penhora efetivada na origem. Preparo recolhido (ID 25328737). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme salientou o d. Juízo a quo, para que o bem penhorado seja protegido pelo manto da impenhorabilidade, não basta a mera alegação de que o imóvel se qualifica como bem de família, mas é necessária a demonstração de que o imóvel residencial realmente sirva de moradia da entidade familiar, a teor do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Na hipótese, o bem objeto de penhora é uma sala comercial localizada na cidade de Santa Maria/RS, sendo que a própria agravante declara que não a utiliza para sua residência ou de sua família. Ademais, ainda que o referido bem esteja alugado a terceiros e a recorrente alegue que a renda auferida com a locação seria revertida para custeio do aluguel da casa em que reside com sua família, não se afigura possível concluir, ao menos neste instante processual, que se trate de bem de família protegido pela impenhorabilidade. Com efeito, em linha de princípio, observa-se que o enunciado de súmula n. 486 do STJ[1] trata da hipótese de imóvel residencial, o que não é o caso dos autos. Além disso, extrai-se da declaração de IRPF da agravante que a receita anual auferida da locação do imóvel comercial, no valor de R$ 19.609,45 (ID 25328723 - Pág. 3), representa apenas 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos anuais, os quais totalizaram R$130.254,97 (centro e trinta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Destaca-se, também, que a declaração de IRPF do cônjuge da agravante (ID 25328724, p. 15) demonstra que este aufere renda bruta anual vultuosa, no importe de R$507.133,23 (quinhentos e sete mil, cento e trinta e três reais e vinte e três centavos). Portanto, em uma análise sumária, não se verifica que os custos despendidos com a atual residência da agravante seriam cobertos com a receita proveniente do imóvel penhorado nos autos, tampouco que a privação da renda decorrente do aluguel impossibilitaria a sua subsistência e de sua família. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, segundo já delineado, a agravante não demonstra, de plano, o prejuízo causado à subsistência de sua família, sendo certo que sequer há notícia de leilão designado para venda do bem penhorado. Por fim, ressoa claro que a execução tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do débito, sendo a constrição inerente à fase de efetivação do direito do credor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Súmula 486/STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Brasília, 5 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora